Tribunal: STF
Processo: AO 755
Classe: AO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "N").
        MAGISTRATURA. VENCIMENTOS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA "PARCELA
AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA" SOBRE A VERBA DE REPRESENTAÇÃO.
1.      É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal para
 processar e
julgar ação que trate de matéria de interesse privativo de toda a
 magistratura nacional
(art. 102, I, "n", da C.F.).
2.      A verba de representação não incide sobre a "Parcela Autônoma
 de Equivalência".
Precedentes do S.T.F.
3.      Ação julgada improcedente.